Tribunal: TJDFT
Processo: 0715193-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715193-08.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDAS: PATRICIA LUCIENE GUIMARAES DE ARAUJO, RAQUEL APARECIDA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: MANDADO DE INJUNÇÃO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL E ABONO DE PERMANENCIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO REJEITADAS. EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. MORA LEGISLATIVA RECONHECIDA. INCIDENCIA POR ANALOGIA DA LEI COMPLEMENTAR 51/1985. ORDEM CONCEDIDA PARA RECONHECER A MORA LEGISLATIVA E CONCEDER PRAZO RAZOÁVEL PARA SUPRIR A OMISSÃO. CASO NÃO OCORRA A SUPRESSÃO OMISSÃO DETERMINA-SE AANÁLISE DA SITUAÇÃO FÁTICA. 1. O Mandado de Injunção, garantia fundamental exposta no art. 5o, LXXI, da Constituição da República, é remédio constitucional a ser utilizado “sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania”. 1.1. Este “writ’ injuncional “tem por função processual específica viabilizar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas diretamente outorgados pela própria Constituição da República, em ordem a impedir que a inércia do legislador comum frustre a eficácia de situações subjetivas de vantagem reconhecidas pelo próprio texto constitucional” (STF. MI 7044-AgR, voto do Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 01/03/2021). 1.2. Ademais, “as normas constitucionais que permitem o ajuizamento do mandado de injunção não decorrem de todas as espécies de omissões do Poder Público, mas tão só em relação às normas constitucionais de eficácia limitada de princípio institutivo de caráter impositivo e das normas programáticas vinculadas ao princípio da legalidade, por dependerem de atuação normativa ulterior para garantir sua aplicabilidade” (cf. STF. MI 7353-AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, Dje 14/06/2021). 2. Rejeitam-se as preliminares de ilegitimidade passiva e de litisconsórcio passivo necessário com a Câmara Legislativa do DF, pois o art. 71, II, §1o, II, da LODF confere ao Governador do Distrito Federal, de forma privativa, a iniciativa de leis que disponham sobre o regime de aposentadoria dos servidores públicos do Distrito Federal. Precedentes deste Conselho Especial e do Supremo Tribunal Federal. 3. A Emenda Constitucional 103/2019 incluiu o §4o-B no art. 40 da Constituição da República, garantindo aos agentes socioeducativos o direito a aposentadoria especial. 3.1. No âmbito distrital, inexiste lei que regulamente essa garantia fundamental, razão pela qual mostra-se procedente o pedido para reconhecer a mora legislativa na regulamentação da matéria, a qual é privativa do Chefe do Poder Executivo. 3.2. Na pendência de lei própria sobre o tema, devem ser aplicadas, as regras de aposentadoria especial constantes na Lei Complementar 51/1985 (regras de aposentadoria do servidor público policial), como forma de garantir uma contrapartida do Estado e da sociedade aos que prestam serviços em condições perigosas. 4. Ordem parcialmente concedida para reconhecer a mora legislativa e conceder à autoridade impetrada o prazo de 90 (noventa) dias para que providencie a edição da norma regulamentadora do artigo 40, § 4o-B, da Constituição Federal. 4.1. Decorrido o prazo sem suprimento da referida omissão legislativa, determina-se que a autoridade competente analise o preenchimento das exigências para concessão da aposentadoria especial da impetrante na forma da Lei Complementar no51/1985, nos moldes estabelecidos no artigo 5o, § 1o c/c 10, § 2o, inciso I, todos da EC no 103/2019, bem como nos termos do § 4o-B do art. 40 da Constituição Federal. No recurso especial, o recorrente alega a ilegitimidade passiva do Governador do Distrito Federal, pois compete privativamente ao Presidente da República a iniciativa de encaminhar projeto de lei complementar que regulamente o artigo 40, §4o-B, da Constituição Federal, norma constitucional que é objeto da presente ação. Destaca que inexiste inércia normativa por parte do DF, vez que já tratou da aposentadoria especial do servidor público nos artigos 17 e 40 da Lei Complementar Distrital no 769/2008, os quais estabelecem a necessidade de edição de lei complementar federal. Argumenta que a Câmara Legislativa do DF é litisconsorte passivo necessário na presente demanda, uma vez que somente ela poderá editar a regulamentação pleiteada. Afirma que ausente lei complementar nacional prévia a viabilizar a edição consequente de lei distrital, não há que se falar em qualquer omissão por parte deste ente político. Sustenta, ainda, violação ao princípio constitucional da preexistência da fonte de custeio e a impossibilidade de concessão de aposentadoria especial ou abano de permanência em sede de mandado de injunção. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 5o, inciso LXXI, 40, § 4o-B, e 195, § 5o, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no recurso especial. Requer a concessão de efeito suspensivo aos apelos. Nas contrarrazões, as recorridas pedem a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porque o recorrente deixou de indicar qual dispositivo legal teria sido violado, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. A propósito, confira-se: “A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado impede a exata compreensão da controvérsia e obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF)” (AgInt no AREsp 2.600.938/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). Ademais, "A citação geral de artigos de lei ao longo do apelo especial não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, incidindo, nesses casos, a Súmula 284 do STF" (AgInt no REsp 1.863.790/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 23/8/2024). O recurso extraordinário, todavia, merece ser admitido quanto à indicada afronta ao artigo 40, § 4o-B, da Constituição Federal, haja vista que o recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho estritamente jurídico-constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, c/c enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça/Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se: AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 7/10/2022, decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1o/3/2023, Pet 9665 ED-AgR, relatora Ministra ROSA WEBER, DJe 9/6/2022. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos. Por fim, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e ADMITO o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021